Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-36.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 331 do Código Penal (desacato) à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50736889).
3. Em suas razões recursais, o réu afirma que as provas são frágeis e não sustentam a acusação. Alega que os depoimentos dos policiais militares foram contraditórios. Argumenta que, em razão da confusão que havia no local, não foi possível identificar com precisão quem foi o autor dos xingamentos e quais palavras foram ditas. Sustenta a ausência de dolo específico para configurar o crime de desacato. Aduz que a reincidência do réu não constitui impedimento para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Defende que a mera constatação da reincidência não pode impedir a aplicação do regime aberto, pois isso violaria o princípio da proporcionalidade. Pede a reforma da sentença, com a absolvição do réu. Não sendo o caso, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, caso assim não se entenda, quanto ao início do cumprimento da pena, pela aplicação do regime aberto.
4. Em contrarrazões (ID 50736891), o MPDFT pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Parecer do MPDFT (ID 54564763) oficiando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
6. O bem jurídico tutelado pelo art. 331 do CP é o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, desprestigiar o servidor exercendo função pública, seja verbalmente, por escrito ou gestos.
7. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).
8. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pelo Termo Circunstanciado 743/2022 - Ocorrência Policial 6.650/2022 - 30a DP (ID 50736327/50736328), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Decerto, a conduta do réu, ora apelante, ao proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão aos policiais militares Anderson Motta Medeiros, Daniel Lopes da Silva e Ivaldo Leite da Silva Filho, quando estes se encontravam no exercício de suas funções públicas, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese.
10. Não obstante a alegação do recorrente em sentido contrário, encontra-se patente o dolo específico da conduta delitiva, pois o denunciado, ao proferir insultos contra os policiais militares que realizavam sua abordagem, efetivamente demonstrou desprezo e desrespeito pela função pública por eles desempenhada, consumando-se, desse modo, o crime de desacato.
11. Ademais, vale acrescentar que o estado de ânimo alterado do apelante não constitui causa justificante ou exculpante, na medida em que sua reação foi descabida e desproporcional diante de atuação legítima e revestida de legalidade dos agentes estatais. Vale notar que o recorrente é imputável e, ainda que estivesse com o ânimo exaltado na ocasião, possuía plena consciência dos fatos.
12. Consigne-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
13. Enfim, ainda que a testemunha Ivaldo Leite da Silva Filho, em seu depoimento, não tenha se recordado dos fatos, certo é que os os policiais Anderson Motta Medeiros e Daniel Lopes da Silva foram uníssonos em confirmar os fatos conforme os termos descritos na denúncia, não havendo qualquer contradição que colocasse em dúvida a credibilidade dos depoimentos.
14. Assim, não há falar-se em absolvição, seja por insuficiência probatória, seja por ausência de dolo específico, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença.
15. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Pretende o réu/apelante a reforma da sentença que o condenou pela prática do crime de desacato (art. 331, do Código Penal) à pena definitiva de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do CP é a Administração pública, ou seja, o respeito e prestígio da função pública, assegurando, assim, o regular andamento das atividades administrativas. Desacatar é, sumariamente, menosprezar, humilhar, menoscabar o servidor, seja verbalmente, por escrito ou gestos. 4. De plano, registre-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que o art. 13, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de manifestação do pensamento, não derrogou o art. 331, do Código Penal, o que só seria possível por meio de reforma legislativa. (STJ - HC 379.269/MS e AgRg no AREsp 1012281/SC; TJDFT - Processo: 20140410090694APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). 5. Na espécie, a autoria e materialidade restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela Ocorrência Policial n. 7278/2021 - 15a DP (ID 51138404), bem como pela prova oral firmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Decerto, a conduta de o réu/apelante que profere, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão a policiais militares em momento de abordagem, a saber, "filhos da puta", "policiais de merda", dentre outros impropérios, subsume-se ao tipo penal do desacato, cujo dolo, consistente na intenção de vilipendiar a função pública, fez-se observar na hipótese. 7. Consigne-se que: "o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos". (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular. 8. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1780597, 07194325120218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
16. Quanto aos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e determinação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, tenho que igualmente sem razão o apelante. Com efeito, o recorrente é reincidente em crime doloso, possuindo 2 (duas) condenações recentes: incidência 003, art. 129, §9o, CP, condenado a 1 ano, 7 meses e 12 dias, trânsito em julgado em 26/11/2019; incidência 005, art. 12 do Estatuto do Desarmamento, condenado a 1 ano e 2 meses, trânsito em julgado em 20/08/2019 (ID 50736349). Desta forma, nos termos dos artigos 44, inciso II e 33, §2o, "c", ambos do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, assim como a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.
17. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DA PENA. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por ter praticado o crime de desacato. 2. Consta do caderno processual que o réu, na condição de genitor de uma aluna, compareceu à escola da filha e, junto com a sua esposa, xingou professores e coordenadores, todos funcionários públicos no exercício da função. No caso, devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitiva, inclusive tendo havido a confissão judicial, a condenação deve ser mantida. 3. Na dosimetria da pena, apesar de o réu ser reincidente, a pena restou estabelecida no mínimo legal, uma vez que devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. 4. É cabível o estabelecimento do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que as circunstâncias judicias sejam favoráveis, conforme Súmula 269 do STJ. O artigo 33 do Código Penal, na letra do seu §2o, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso (EREsp 182.680-SP). Precedentes: Acórdãos 1743535, 1742530 e 1732705. 5. Por ser o réu reincidente, não é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44, II, do Código Penal, 6. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. (Acórdão 1780676, 07009818320238070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
18. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.